Tribunal: TJBA
Processo: 8014180-59.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8014180-59.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOELCIO DOS SANTOS SANTANA e outros

Advogado(s)
:
RONICLEITON PINHEIRO MARTINS DE JESUS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06).

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
OFERECIMENTO DE DENÚNCIA

DESACOLHIMENTO.
PACIENTE PRESO EM 05/02/2026.
INQUÉRITO CONCLUÍDO E ENVIADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO

EM 13/03/2026
.

DENÚNCIA OFERECIDA EM 28/03/2026.

AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

DECRETO PRISIONAL COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.

PRESENTES OS REQUISITOS PRISIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

OUTRA AÇÃO PENAL POR TRÁFICO.

TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO.
ANALISE INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA NESTE CASO CONCRETO.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM CONHECIDA
EM PARTE
E,
NESTA EXTENSÃO,
DENEGADA.

1-
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por
RONICLEITON PINHEIRO MARTINS DE JESUS
, Advogado, em favor do Paciente
JOELCIO DOS SANTOS SANTANA
, apontando como autoridade coatora
a
MM. Juíz
a
da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA,
Dr.ª Mariana Alvariño Britto
.

2-

Paciente preso em 05/02/2026, pela suposta prática do crime de traficância.
Conforme os elementos informativos, policiais já tinham informações sobre a traficância na praia de Itapuã (Salvador/Ba) e fizeram o acompanhamento do Paciente, disfarçados de banhistas. Na ocasião, teriam visto o Paciente, em tese, vender drogas a usuários, retirando o material de um saco escondido na areia. Realizada a revista pessoal, foi encontrado com três pinos de cocaína e quarenta reais.
Os policiais

cavaram a areia ao lado
de
onde
o Paciente
estava sentado e localizaram um saco plástico contendo mais três pinos de cocaína, onze invólucros
de
maconha, doze pedras de crack, o valor de duzentos e oitenta e cinco reais, além de um aparelho celular Samsung de cor cinza.

3-
A defesa alega, em síntese, a ausência de indícios de autoria, a falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão, o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, a possibilidade de substituição da
custódia por prisão domiciliar, por ser o paciente pai de filho menor de idade, e, subsidiariamente, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

4
-
O prazo para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, embora regido por disposições legais, não é um critério puramente aritmético. Sua análise deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, a complexidade da investigação e a conduta das autoridades. No caso, verificado o regular impulso processual, com a remessa dos autos do inquérito ao Ministério Público dentro de um prazo razoável, não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Uma breve consulta ao Inquérito Policial nº 8045357-38.2026.8.05.0001 (Sistema Pje de 1º Grau) evidencia que os autos foram remetidos ao Ilustre
Parquet
em 13/03/2026
. Ademais, em 28/03/2026, foi oferecida a denúncia, gerando os autos da ação penal nº 8056556-57.2026.8.05.0001, em trâmite na 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/Ba, sendo determinada a citação do Paciente. Assim,
entendo que não está configurada a inércia estatal defendida pelo Impetrante.

5
-
A decisão que decretou a prisão preventiva, ainda que sucinta, fundamentou-se em elementos concretos para a garantia da ordem pública, destacando o
risco concreto de reiteração delitiva
e os
fortes indicativos da intensa atividade de traficância
(ID 100198713). Tal risco é reforçado pela existência de outra ação penal em curso contra o paciente, também por tráfico de drogas, o que demonstra a sua periculosidade e a necessidade da medida extrema para evitar a continuidade da prática delituosa.

6
-
A tese de negativa de autoria, por demandar aprofundado reexame de fatos e provas, é matéria incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, cujo rito é sumário. Para a decretação da prisão cautelar, bastam indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, os quais se encontram presentes nos autos, conforme os elementos informativos colhidos na fase de inquérito.

7
-
A substituição da prisão preventiva por domiciliar, prevista no artigo 318, VI, do Código de Processo Penal, não é automática para o genitor de criança menor de 12 anos. Exige-se a comprovação de que ele é o
único responsável
pelos cuidados do filho, o que não foi demonstrado nos autos.

8
-
As medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do elevado risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo
modus operandi
(suposta traficância habitual em local público com auxílio de comparsa) e pela existência de outra ação penal por crime da mesma natureza.

9
-
A d. Procuradoria de Justiça, no parecer subscrito pel
a
Dr.
ª Cleusa Boyda de Andrade
, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem

10
-

HABEAS CORPUS
CONHECIDO
EM PARTE
E,
NESTA EXTENSÃO,
DENEGADO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8014180-59.2026.8.05.0000
, impetrado por
JOELCIO DOS SANTOS SANTANA
,
Advogado
, em favor de
RONICLEITON PINHEIRO MARTINS DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o
MM.
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR – BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câ
mara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
EM PARTE

do
mandamus
e,
nesta extensão,

DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15